Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVAS CORROBORADORAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu condenado por estupro de vulnerável. A defesa sustenta omissão quanto à distinção entre escuta especializada e depoimento especial, à não oitiva da vítima em juízo ou por produção antecipada de prova, à aplicação do art. 155 do CPP e à inaplicabilidade do precedente AgRg no AgRg no AREsp n. 2.627.793/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva judicial da vítima ou em produção antecipada de prova compromete o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade do precedente indicado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios específicos — omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material — e não autoriza a rediscussão da matéria já apreciada.
A manutenção da condenação não se funda exclusivamente na palavra da vítima colhida na fase policial, mas também em declarações de testemunhas prestadas em juízo, que corroboram o relato da ofendida.
A ausência de requerimento da defesa para a oitiva da vítima em juízo enseja preclusão, afastando alegação posterior de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Eventual irregularidade em fase inquisitorial não contamina a ação penal, sobretudo quando a defesa teve acesso integral aos elementos probatórios desde a citação.
A Lei no 13.431/2017 não exige que o depoimento especial seja conduzido exclusivamente por psicólogo ou assistente social, sendo legítima a colheita por agente policial especializado.
O princípio que veda a nulidade de algibeira impede que a Defesa alegue vício em momento processual posterior, após deixar de impugná-lo na primeira oportunidade.
O precedente do STJ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.627.793/SC) não se aplica ao caso, pois trata da impossibilidade de novo depoimento, situação distinta do caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da condenação.
A ausência de novo depoimento da vítima em juízo não viola o contraditório nem a ampla defesa quando a defesa teve acesso integral ao relato e deixou de requerer sua oitiva no momento oportuno.
O depoimento especial colhido por agente policial especializado é válido e legítimo, nos termos da Lei no 13.431/2017.
A nulidade de algibeira é incompatível com o processo penal e não pode ser invocada para beneficiar a parte que deu causa à situação.
Não há similitude fática entre o caso concreto e o paradigma invocado pela defesa (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.627.793/SC).

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei no 13.431/2017, arts. 8o, 11, caput e § 2o, e 12, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.627.793/SC; STJ, precedentes sobre nulidade de algibeira; TJDFT, Acórdão 2020169, 0721899-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 21.07.2025.